Tribunal: TJDFT
Processo: 0724624-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724624-03.2023.8.07.0000 RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ DE LIMA EZAKI RECORRIDO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE CONSTRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO. PENHORA SOBRE VALOR A SER RESTITUÍDO POR TERCEIRO. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pedido de suspensão de constrição eventualmente imposta sobre o bem localizado no Residencial JK Ville, Brasília/DF, não foi objeto da decisão agravada. Por isto, inviável sua discussão nesta sede de agravo de instrumento: matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A proteção legal da impenhorabilidade se restringe ao bem imóvel, e não aos valores relativos a aquisição. 2.1. No caso, o crédito objeto da penhora advém de resolução judicial de contrato de aluguel c/c promessa de compra e venda realizado entre o executado/agravante e terceiro. Na sentença pela qual resolvido o contrato, determinada a restituição do valor pago ao ora devedor e o retorno ao status quo ante. 2.2. E os valores retornaram ao devedor não com a natureza de bem imóvel ou de bem de família, como alega, mas como reserva financeira, que, naquela oportunidade, foi utilizada para pagamento de prestação para locação e posterior compra de casa. E como a penhora não recaiu sobre o imóvel, mas sobre valor a ser restituído por terceiro (produto da alienação do bem), inviável reconhecimento de impenhorabilidade. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, asseverando demonstrada a caracterização do imóvel objeto da lide como de família. Afirma, assim, que a penhora de parte do valor proveniente da rescisão da compra e venda do imóvel não merece acolhida, em proteção ao direito à moradia e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Vitor Carvalho Porto, OAB/DF 27.291. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que “na espécie, inexiste penhora sobre bem imóvel, mas sobre o suposto produto da alienação do bem” (id 51932833, pág. 39), não havendo que se falar, portanto, em impenhorabilidade diante da natureza familiar do aludido imóvel. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, não houve impugnação acerca de ponto central da fundamentação do acórdão recorrido, no sentido de que o “Pedido de suspensão de constrição eventualmente imposta sobre o bem localizado no Residencial JK Ville, Brasília/DF, não foi objeto da decisão agravada. Por isto, inviável sua discussão nesta sede de agravo de instrumento: matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.” (Vide item 1 da ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação aos pontos acima mencionados repercute na inadmissibilidade do Recurso, visto que o STJ tem firme posicionamento segundo o qual a falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal que tratam de pressupostos genéricos de admissibilidade recursal, aplicáveis também ao presente caso. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.227.508/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 21/9/2023). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Vitor Carvalho Porto, OAB/DF 27.291. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012